Tribunal: STF
Processo: Rcl 46198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de decisão proferida nos autos da Ação 1008591-71.2020.8.26.0053, em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, a qual negou provimento a recurso, mantendo o indeferimento do processamento de recurso extraordinário.
    2. Na origem, foi ajuizada ação na qual o servidor público estadual pleiteou a aplicação do teto a que alude o art. 37, XI da CF/88 separadamente sobre seus vencimentos de delegado de polícia e honorários recebidos por hora-aula na Academia de Polícia. A sentença julgou procedente o pedido, o Estado recorreu e o Colégio Recursal manteve a sentença. O reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC, afirmando que o acórdão recorrido estaria alinhado com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) nos paradigmas dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. Foi interposto agravo interno, ao que também foi negado provimento.
    3. A parte reclamante alega que houve aplicação indevida dos Temas 377 e 384 na origem, por não se tratar de dois vínculos, mas, sim, de um único cargo, ou seja, o cargo de Delegado de Polícia. Afirma que o ato reclamado violou, ainda, o entendimento firmado no julgamento dos Temas 257 e 480 da repercussão geral. 
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6.  A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. Ao analisar os autos, verifico que o órgão judiciário reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário entendendo que o acórdão recorrido encontrava-se de acordo com o julgados desta Corte nos Temas 377 e 384 da repercussão geral:
    Tema 377 (RE 612.975-RG) - “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (A mesma tese foi fixada para o Tema 384 )
    8. A parte reclamante alega que houve aplicação indevida do Tema 377, por não serem dois vínculos empregatícios, e afirma que o ato reclamado violou o entendimento firmado no julgamento dos Temas 257 e 480 da repercussão geral:
      Tema 257 (RE 606.358-RG) “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”
    Tema 480 (RE 609.381-RG) “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”
    9. No caso dos autos, sob o argumento de que o somatório dos rendimentos de delegado de polícia e professor da Academia de Polícia extrapola o limite do teto remuneratório para cargos da Administração Pública, o reclamante aplicou o redutor salarial nos rendimentos do autor da ação. O órgão judiciário de origem entendeu tratar-se de acumulação legítima de cargos. Conforme consta da decisão reclamada, que negou provimento ao agravo interno, aplicou-se “por analogia o regramento jurídico da possibilidade de acumulação para fins de teto dos vencimentos”, procedendo a uma interpretação do entendimento da Corte nos Temas 377 e 384 da repercussão geral. Veja-se ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL DA CAPITAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 377 E 384 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DEU REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E A INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUICAO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NESTE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO .”
    10. Dessa forma, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas diferentes e sem identidade de matéria, não se verifica violação aos precedentes invocados pelo reclamante. Note-se que, em relação ao Tema 377 da sistemática de repercussão geral, o paradigma suscitado cuida da incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos sobre as parcelas de aposentadorias percebidas cumulativamente, ao passo que o caso dos autos versa sobre a incidência, isoladamente, do teto constitucional remuneratório sobre cada uma das verbas percebidas a título de vencimentos, com amparo na vedação de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
    11. Entendo que os paradigmas apontados na inicial não se encaixam ao caso concreto, de modo que carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, cito a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” 
    12.  Entendimento semelhante foi adotado na Rcl 34767/SP, Relª. Minª. Rosa Weber. Confiram-se, ainda: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    14.  Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante indicar o nome e e endereço da parte beneficiária da decisão reclamada.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator